Tribunal: TJMT
Processo: 1015480-52.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015480-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON PEREIRA TELES - CPF: 509.521.291-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA
A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
– PACIENTE PERMANECEU TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRESO – CONDENADO À REGIME FECHADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
magistrado destacou que o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, mantendo-se inalterados os motivos determinantes da sua prisão cautelar para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito

perpetrado por ele consubstanciada na elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos, circunstância que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Pedidos julgados improcedente, ordem
de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Emerson Pereira Teles
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
-
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
8
de
maio
de 2022, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes (art
.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
), cuja
prisão
foi convertida em preventiva
,
na
audiência de custódia, nos autos de
Prisão em Flagrante n.
1003279-14.2022.8.11.0037
e mantida
na
decisão prolatada
nos autos da
Ação Penal n. 1004071-65.2022.8.11.0037
.

A impetrante narra
que
“
após o encerramento da instrução criminal o acusado foi sentenciado a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 1.166 dias multa em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Le
i nº 11.343/06
”.

Sustenta
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque
diferente do que foi mencionado na decisão que decretou a sua prisão preventiva, ele não apresenta risco de reiteração delitiva, uma vez que não
tem
qualquer outro processo em andamento ou condenação criminal antecedente.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
tais
como: residência fixa no
M
unicípio de Aparecida de
Goiânia
/GO e ocupação lícita como motorista de ambulância; ressaltando, outrossim, que,
“
ainda que seja expressiva a quantidade da droga apreendida em poder do réu, o perigo do estado de sua liberdade não pode ser mensurado, tão somente, com lastro na quantidade de droga apreendida, em especial quando se afiguram frágeis os elementos trazidos nos autos para fins de justificar o risco de renitência delitiva
”
, de modo que não se pode
afirmar que
a
sua liberdade colocará em risco a ordem pública.

Destaca

que a
restr
ição ambulatorial do
paciente
, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena

e

fer
e
o
s
princípio
s
da
presunção de inocência
e da
homogeneidade,
restando patente a desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual postula a sua soltura, a fim de que possa recorrer em liberdade
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,
expedindo-se
, por conseguinte,
alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convola
ção da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida com base nos argumentos contidos na decisão que se encontra no ID 138569682. Logo após, foram solicitadas as informações de estilo, motivo por que a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID n. 140701200, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID n. 141019156, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação idônea
para manter o paciente preso e impossibilit
á-lo

de recorrer em liberdade
;
impõe-se registrar que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto para decretar a custódia cautelar a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos; e, como não houve alteração fática
e o
favorecido
ficou durante toda instrução processual preso
,
manteve a

sua
custódia cautelar
.

A propósito,
eis a
parte da sentença condenatória que diz respeito à manutenção da prisão cautelar do paciente:

[...]
Por fim, mantenho a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual. Considerando que o apenado declarou não possuir familiares nesta cidade, solicite-se a comarca de Goiânia – GO anuência para que possa prosseguir no cumprimento de sua pena naquela cidade. Em caso positivo, autorizo o
recambiamento
do reeducando a comarca de Goiânia, devendo ser requisitado a SAAP o necessário para
tanto.
[...]

Realmente, v
erifica-se
dos
documentos apresentados nesta ação constitucional que foram apreendidos em posse do paciente
,
quantidade expressiva
de
entorpecentes consistentes em
“
118.800kg (cento e dezoito quilogramas e oitocentos gramas) de cocaína, acondicionada na forma de 121 (cento e vinte e um) tabletes...”

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ademais,
observa-se
que o magistrado destacou que o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, mantendo-se inalterados os motivos determinantes da sua prisão cautelar [
garantida da ordem pública
]
.

Aliás, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça consignou que
“[...]
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau...”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 155.535/RS, relat
ado pelo
Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 7
.
6
.
2022,
DJe
de 10
.
6
.
2022.)

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Emerson Pereira Teles
;

por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022